Tribunal: TJPA
Processo: 0001113-76.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001113-76.2015.8.14.0008

APELANTE: ROBSON DANIEL SOUSA MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. POSSE DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA DO ARMAMENTO APREENDIDO. IRRELEVÂNCIA. DESNECESSIDADE DO EXAME. CRIME DE MERA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder da recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade “
trazer consigo”
e “
ter em depósito”
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade e a natureza da droga apreendida com o acusado, exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para a aplicação do benefício.

4. O simples fato de estar em posse arma de fogo de uso permitido viola o previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, sendo dispensável o laudo de balística - Precedentes STJ.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quarto dia e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
ROBSON DANIEL SOUSA MORAES,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Juíza de Direito da Vara criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 33 c/c 35 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Narra a denúncia
, ao ID 6533927, que no dia 14.03.2015, por volta de 1h, policiais militares realizavam diligências na Vila do Conde, quando receberam informações de que ROBSON DANIEL, conhecido como "CAVALO", estava no interior de sua residência localizada Rua da Matriz, Vila do Jardineiro, kitnet 03, preparando-se para alvejar outro traficante.

Assim, os milicianos se dirigiram até o local da denúncia, e flagraram ROBSON embalando substância com aparência de maconha, além de possuir oxi e cocaína.

Após a prisão em flagrante do indiciado, os agentes ainda encontraram no interior do imóvel um revólver calibre 38, com seis munições intactas.

Diante do exposto, os agentes efetuaram a prisão e o conduziu até a delegacia de Vila dos Cabanos, para os procedimentos de praxe.

Importante destacar, que perante a autoridade policial, o acusado assumiu que a droga era sua, bem como a arma de fogo encontrada.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio do Auto de Apreensão e Apresentação, Laudo de Constatação, peças de informação constantes nos autos e depoimentos prestados.

Em

razões recursais,
ao ID 6534016, requer a defesa, que não sendo absolvido do crime do "
caput
" do art. 33 da lei nº 11.343/2006, seja aplicado o § 4º do artigo 33 da referida lei. Derradeiramente, pleiteia a absolvição quanto ao crime do art. 12, da lei nº 10.826/2003, por não haver materialidade, face à ausência de laudo de balística.

Em

contrarrazões
, ao ID 6534018, a RMP de 1º grau, manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
e pelo
TOTAL IMPROVIMENTO
do recurso de apelação, interposto.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. R
icardo Albuquerque Da Silva, pronuncia-se pelo o
CONHECIMENTO
do recurso, porque atendidos os seus requisitos de admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, por total falta de amparo legal.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Provas insuficientes à condenação do acusado. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
.

A defesa pleiteia a reforma do decreto condenatório, vez que não comprovada a culpabilidade da apelante na prática delitiva (insuficiência probatória e negativa de autoria), devendo o recorrente ser absolvido.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma inconteste, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório, que dão conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa (crime de tráfico), de forma convicta e inquestionável, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória ora atacada.

Com efeito, a materialidade do referido crime é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação de, bem como do Laudo Toxicológico Definitivo de fl. 209/210 no 2015.05.000167-QUI, datado em 10.04.2015, ID n. 653396, apresentou a seguinte “CONCLUSAO”:

“2 - DO MATERIAL:

MATERIAL 01: Trata-se de 58 embalagens, tipo “petecas”, contendo substância pulverizada amarelada, acondicionadas em pedaços de saco plástico branco, as quais pesavam o total de 11 gramas;

MATERIAL 02: Trata-se de uma porção de substância petrificada esbranquiçada, acondicionada em pedaço de saco plástico transparente, a qual pesava o total de 42,2 gramas;

MATERIAL 03: Trata-se de uma porção de substância petrificada amarelada, acondicionada em pedaço de saco plástico transparente, a qual pesava o total de 48,4 gramas;

MATERIAL 04: Trata-se de duas embalagens tipo “tabletes”, contendo erva seca prensada, envoltas em fita adesiva, as quais pesavam o total de 692 gramas;

MATERIAL 05: Trata-se de 41 embalagens, tipo “trouxas”, contendo erva seca prensada, acondicionadas em pedaços de saco plástico transparente, as quais pesavam o total de 86 gramas;

...

As substâncias descritas no material 01, 02 e 03, apresentam resultado
POSITIVO
para substância química Benzoilmetlecgonina, princípio ativo
COCAÍNA
; enquanto as ervas descritas nos materiais 04 e 05, apresentam resultado
POSITIVO
para a substância química Tetrahidrocanabinol

princípio ativo da
MACONHA
”.

- Grifo originais

Quanto à autoria delitiva, também resta provada nos autos, pois, embora a apelante tenha ficado em silêncio e isso não possa ser usado contra ele, o depoimento dos policiais é harmônico e não foi desconstituído pela defesa.

Transcrevo para tanto os depoimentos das testemunhas que o Juízo
a quo
lançou na sentença (fl. 225), vejamos:

”(...) A testemunha Edvaldo dos Santos Dias, que é policial militar, que a denúncia dava o local de que tráfico de drogas, que foram no local, que o mesmo já ia saindo e que quando viu a polícia, voltou para casa, que foi encontrada a droga, que não sabe qual a droga, que a foi encontrada a arma. Que não se recorda dos detalhes.

A testemunha Eduardo de Jesus Coelho, que é policial militar, que se recorda da prisão, que havia um cidadão foragido da polícia, que a denúncia dizia sobre tráfico, que estava na guarnição de apoio, que bateu no kitnet, que o dono autorizou a entrada, que havia droga, que tinha maconha e cocaína, que a arma estava próxima na cadeira, que a droga estava no chão.

A testemunha Wemerson Bailão Rodrigues, que é policial militar, que se recorda vagamente, que a denúncia era que dentro de kitnet era de tráfico e arma de fogo , que era o mesmo era foragido, que havia informação de que ele estava preparando para matar outro traficante, mas não foi confirmada, que o réu se escondeu na kit net, que entraram no kitnet, que foi encontrada vários tipos de droga, que foi encontrada arma , que a droga estava dentro de um saco. (...)“

Ora, os depoimentos transcritos não deixam qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia (art. 33 da Lei nº 11.343/06), pois, atesta que a substância entorpecente foi encontrada na posse e na residência que estava o acusado.

Sendo assim, as condições em que ocorreu a prisão em flagrante do apelante (denúncia) e a quantidade de droga apreendida com a envolvida (91,6g de cocaína e 778g de maconha), denotam a prática do crime de tráfico por Robson Daniel.

Dessa forma, embora o apelante não tenha sido surpreendido vendendo a droga, tal fato, é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que a droga foi encontrada na residência do Apelante, recaindo, portanto, no núcleo constante do
caput
do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, quais sejam,
“trazer consigo”,

“ter em depósito”
ou
“guardar”
.

Como sabido, o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas, como é o caso em tela.

Ademais, os agentes públicos não tinham motivos para incriminar falsamente a denunciada, sendo evidente que as suas declarações devem ter eficácia probatória, reconhecendo-se, assim, que o réu ostenta a condição de traficante.

Sobre o tema, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO MATERIAL COM POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA EQUIVOCADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. LAUDO DE BALÍSTICA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA E DA ARMA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. DOSIMETRIA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA COMO REDUTOR PREVISTO NO §4º, DA LEI 11.343/2016. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

4. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

5. Necessária a readequação da pena base diante de fundamentação de circunstâncias judiciais de forma ampla, abstrata e imprecisa.

6. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. No presente caso, foram apreendidas 475 gramas de uma substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”. Assim, diante das características do caso em concreto, analisada na fase do art. 59 do Código Penal, apresenta-se razoável e proporcional a redução pelo fração eleita pelo Magistrado, de 1/6 (um sexto), o que não merece qualquer reparo.

(8069866, 8069866, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

STJ: “Prova – Testemunha – Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório – Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos policiais que realizaram o flagrante”. (in RT 771/566).

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição do apelante.

2. Da reforma na dosimetria de pena. Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pugna a defesa pela redução da reprimenda penal imposta, por incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O referido dispositivo legal assim dispõe:

§4
º
Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

Ora, não merece ser acolhido o pleito em questão.

A meu ver, também descabe a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois ficou cristalina a dedicação da acusada à atividade criminosa do tráfico de droga. A quantidade e a natureza da droga apreendida com o acusado, exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para a aplicação do benefício.

No contexto da prisão em flagrante de posse de substâncias entorpecentes, assim como nos demais elementos constantes dos autos, resta claro e evidente que o acusado se dedicava ao tráfico de entorpecentes, não se tratando de traficante eventual, circunstância que impede a concessão da referida benesse.

Na sentença condenatória, o juiz singular justificou de forma satisfatória a não aplicação da benesse do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:
“(...) O próprio réu em audiência aduz que tem outros processos criminais por roubo, razão pelo qual não se pode considerar bons antecedentes. Esclareço que essa diminuição serve apenas para aquelas pessoas sem envolvimento com o tráfico e que se viram por qualquer circunstância envolvidas nessa condição que não é caso telado, pois que em nenhum momento comprovou qual atividade lícita exerce, o que ratifica que vivia da prática do comércio de drogas. (...)”

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica a juíza
a quo
, pois, verificou que o Apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena, havendo provas nos autos de que ela se dedica a atividade criminosa.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS AMENO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. I - Para a incidência do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. Precedentes. II - In casu, revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição, tendo em vista que as circunstâncias do caso levaram à conclusão do Tribunal de origem de que o agravante se dedica a atividades criminosas, ao considerar "a quantidade do entorpecente apreendido, sua natureza altamente viciante e a forma de acondicionamento (embalado em porções individuais), denotam que a sentenciada faz do tráfico meio de vida, tanto que não demonstrou, ainda que propalado, o exercício de qualquer atividade lícita" (fl. 245). III - Na espécie, não foi preenchido o requisito objetivo temporal, para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão da condenação da agravante ser superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV - O pleito de fixação de regime prisional para o aberto fica prejudicado, em razão do não acolhimento do pedido de aplicação da causa minorante, de que trata o § 4º, do art. 33, da Lei n.11.343/2006.Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp 1466074/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). Grifei

Impende mencionar, decisão do STF, conforme jurisprudência colacionada:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 167991 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019).

As balizas para concessão da causa de diminuição de pena (Lei nº 11.343/2006, artigo 33, §4º, são as seguintes: a) ser o agente primário, b) possuidor de bons antecedentes, c) não se dedicar a atividades criminosas e d) não integrar organização criminosa.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer que o Apelante se dedica a atividades criminosas, de modo a não fazer jus a benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme fundamentação exposta por esta Relatora. Por tais razões de decidir, entendo que a pretensão de aplicação e reconhecimento da minorante em questão nos autos não merece guarida
.

3. Quanto ao pedido de absolvição pelo crime capitulado no art. 12, da Lei 10.826/2003 por ausência de laudo de balística.

Consoante relatado, o ora recorrente, em suas razões recursais, requer a absolvição diante da ausência de materialidade delitiva pela não realização de exame pericial da arma de fogo apreendida, nos termos do Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No presente caso, a materialidade portanto encontra-se devidamente comprovada pelas provas produzidas durante a instrução processual, pelo auto de flagrante, pelo auto de apreensão fl. 15, o qual informa a apreensão de 01 (uma) arma tipo revolver, calibre 38, com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre; pelo relatório da autoridade policial (fls. 61/64).

Ressalvando-se que as provas documentais supra apresentadas foram confirmadas também pelas provas orais produzidas em juízo, no caso, os depoimentos dos policiais militares Edvaldo dos Santos Dias, Eduardo de Jesus Coelho e Wemerson Bailão Rodrigues, que de forma unânime, afirmaram que o ora recorrente no dia do flagrante possuía uma arma de fogo na sua residência.

O crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, que está previsto no Art. 12 da Lei 10.826/2003 encontra-se assim redigido:

“Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

Logo, é um crime de perigo abstrato, sendo desinfluente aferir se a arma de fogo, o acessório ou a munição de uso permitido são capazes de causar lesão real a alguém.

Além do que, as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido de que o porte ilegal de arma de fogo até mesmo desmuniciada e o de munições configuram hipóteses de perigo presumido ou abstrato, que põe em risco a incolumidade pública, a segurança nacional e a paz social.

Assim, antecipando a tutela penal, essas condutas são punidas antes mesmo que representem qualquer lesão ou perigo concreto. Valendo ressaltar portanto que até a ausência do laudo pericial, como aduzido pelo recorrente no presente caso, não impede o enquadramento da conduta de portar ilegalmente arma de fogo ou munição.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. APREENSÃO DE 1 (UM) SILENCIADOR ARTESANAL PARA CARABINA CALIBRE .22. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n.

10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial (AgRg no HC 654.593/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021).

2. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC n. 143.449/MS, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC n. 154390, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018). Nessa mesma linha, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a reconhecer a atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

3. No presente caso, entretanto, verifica-se que a apreensão do artefato bélico decorreu em cumprimento a mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado, em razão do furto tratado nesses autos, que logrou êxito na apreensão de 1 (um) silenciador artesanal para carabina calibre .22, de modo que não se revela possível a flexibilização do entendimento consolidado nesta Corte, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram a efetiva lesividade da conduta.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1890704/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DAS MUNIÇÕES.

DESNECESSIDADE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que "[...] os crimes previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse das munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo dos artefatos por meio de laudo pericial" (AgRg no HC 654.593/SP, Rel.

Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021; sem grifos no original).

2. Quanto ao pleito de concessão de ordem do habeas corpus de ofício para o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sem razão o Agravante, pois, no dispositivo da decisão ora agravada, foi determinado que a Corte de origem retome o julgamento da apelação para o fim de apreciar a tese defensiva de insignificância da conduta.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1918393/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 24/09/2021)

Inviável portanto o pleito de absolvição, diante de todas as provas apresentadas, e a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por prequestionada as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022